Tribunal: TJBA
Processo: 8004127-09.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004127-09.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE VICENTE GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em 2018, no valor de R$ 1.233,52, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de aplicar o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso;
(
ii
) a existência de decisão-surpresa;

(
iii
) a utilidade do prosseguimento da execução de crédito de baixo valor sem demonstração de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo prévias medidas administrativas e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou parâmetros objetivos para aferir a utilidade de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, aplicáveis inclusive aos processos em curso.

5. O crédito executado é inferior ao limite estabelecido, o processo permanece sem movimentação útil por mais de um ano e não há indicação de bens penhoráveis, preenchendo os requisitos para extinção.

6. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois competia ao município demonstrar utilidade concreta do prosseguimento ou requerer suspensão nos termos do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024.

7. O IRDR Tema 8 do TJBA não prevalece sobre o precedente do STF em repercussão geral, de observância obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil e sem indicação de bens penhoráveis, deve ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF. Os critérios objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis imediatamente às execuções em curso."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC,
a
rts
.
10, 485, VI, 927; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
C
ármen

Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1.428), Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n.
8004127-09.2018.8.05.0191
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, e como agravado
ANDRE VICENTE GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .